Tribunal: TJMT
Processo: 1026368-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026368-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELANTE), ROBERTO TOSHIO IRIKURA - CPF: 286.622.518-03 (ADVOGADO), GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 398.692.598-80 (ADVOGADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), NATALIA LIRA LIMA - CPF: 409.227.168-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AMERICEL S/A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ICMS-COMUNICAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. CONFISCO. CDA. SERVIÇOS SUPLEMENTARES E ACESSÓRIOS. REDUÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO PARCIAL DA EXIGÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E APELAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Americel S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, para reduzir a multa aplicada, limitar a atualização monetária e os juros à taxa SELIC e fixar honorários advocatícios escalonados.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se é possível o conhecimento do recurso do Estado, diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) se incide ICMS sobre serviços classificados como preparatórios, acessórios ou de valor adicionado à comunicação; (iv) se é legítima a redução do percentual de multa aplicado à infração tributária; e (v) se deve haver majoração dos honorários advocatícios em virtude do resultado dos recursos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois o recurso estadual apresenta argumentos compatíveis com os fundamentos da sentença.
4. A CDA é válida, por conter os elementos essenciais exigidos pelo CTN e pela LEF, não sendo inválida por ausência de discriminação pormenorizada de rubricas, sobretudo diante da delimitação concreta do objeto da execução.
5. A incidência de ICMS sobre serviços de habilitação, ativação de chip e auxílio à lista é indevida, por se tratarem de serviços meramente preparatórios ou acessórios, sem configuração de efetiva prestação de serviço de comunicação, conforme entendimento do STF e STJ.

6. Mantém-se a exigência tributária quanto às demais rubricas, diante da ausência de prova hábil a demonstrar que não integram o serviço de comunicação tributável.

7. A multa aplicada foi corretamente readequada ao percentual de 55%, nos termos da legislação estadual vigente e da regra da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN, inexistindo caráter confiscatório.
8. Majoração dos honorários advocatícios em favor da empresa embargante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da Americel S/A parcialmente provido, para afastar a incidência de ICMS sobre as rubricas de habilitação, ativação de cartão e auxílio à lista, mantendo-se a exigência tributária sobre os demais serviços.

Tese de julgamento
: “1. É válida a Certidão de Dívida Ativa que contenha os elementos mínimos exigidos pela legislação tributária, ainda que não discrimine exaustivamente cada rubrica.

2. Não incide ICMS sobre serviços preparatórios, acessórios ou de valor adicionado, que não configurem prestação onerosa de serviço de comunicação.

3. É legítima a redução judicial do percentual de multa tributária nos limites previstos na legislação estadual, aplicando-se a retroatividade benigna.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 150, IV, e 155, II; CTN, arts. 106, II, 202; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o e 11; Lei n. 7.098/1998, art. 47-E, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
n.
572.020, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.02.2014; STJ, REsp
n.
1.176.753/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela pessoa jurídica Americel S.A., contra a
sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela empresa Recorrente, para reduzir a multa aplicada para o percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento( do valor do imposto, bem como para limitar a incidência de correção monetária e dos juros à taxa SELIC, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil
.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença não deve subsistir, porquanto a penalidade aplicada encontra respaldo direto na legislação estadual de regência do ICMS, especialmente na Lei n. 7.098/1998, a qual prevê expressamente as obrigações tributárias descumpridas e as respectivas sanções, inexistindo violação ao princípio da legalidade.

Afirma que os Avisos de Cobrança Fazendários e as Certidões de Dívida Ativa indicaram, de forma clara, os fundamentos legais da infração e da penalidade imposta, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou nulidade.

Argumenta que, ao contrário do entendimento adotado na sentença, a multa exigida observou a legislação mais benéfica ao contribuinte, uma vez que a própria Certidão de Dívida Ativa consignou a aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, inciso I, alínea “e”, da Lei n. 7.098/1998, já em sua redação vigente, em substituição a dispositivo anterior menos favorável.

Assevera, ainda, que a penalidade aplicada não possui efeito confiscatório, pois atende aos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, estando expressamente prevista em lei e vinculada ao valor do imposto devido.

Sustenta que a mera fixação da multa em percentual elevado não implica, por si só, confisco, sobretudo quando observados os parâmetros normativos estabelecidos pelo legislador estadual.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, com o consequente afastamento da redução da multa e o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

A Recorrida apresentou contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o não provimento da Apelação.

A pessoa jurídica Americel S/A, nas suas razões recursais,
sustenta, inicialmente, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que o título executivo não atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que conteria inconsistências quanto aos valores exigidos, aos critérios de correção monetária e à própria descrição da origem do crédito tributário, circunstâncias que inviabilizariam o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a CDA não observa as exigências previstas na legislação tributária, notadamente por não individualizar adequadamente os fatos geradores, nem discriminar de forma clara os elementos que compõem o montante exigido, o que comprometeria sua validade como título executivo extrajudicial.

Aduz ser indevida a cobrança de ICMS sobre serviços classificados como de valor adicionado, suplementares ou preparatórios aos serviços de comunicação, visto que tais atividades não se confundem com a prestação de serviço de telecomunicação propriamente dita e, portanto, não se enquadram na hipótese de incidência do imposto.

Defende que os serviços autuados consistem em funcionalidades acessórias, tais como
downloads
de conteúdos digitais, serviços de notícias, auxílio à lista, armazenamento de dados, entre outros, os quais não envolvem a efetiva transmissão, emissão ou recepção de sinais de comunicação, mas apenas a disponibilização de conteúdos ou facilidades ao usuário final.

Salienta que, nos casos de aquisição de bens e serviços de terceiros, denominados “parceiros”, não há prestação de serviço de comunicação pela Apelante, mas mera relação mercantil distinta, razão pela qual não poderia ser exigido ICMS sobre tais operações.

Enfatiza que a multa aplicada possui caráter confiscatório, porquanto fixada em percentual excessivo sobre o valor do imposto, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida ao patamar máximo de 55% (cinquenta e cinco por cento).

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa ou, alternativamente, afastada a incidência do ICMS sobre os serviços impugnados, bem como reduzida ou excluída a multa aplicada, com a consequente redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 337454859, págs. 01/07).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso e a pessoa jurídica Americel S.A. insurgem-se contra a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela empresa Recorrente
.

Denota-se dos autos que a Americel S/A opôs a Ação de
Embargos à Execução Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, na qual buscou a desconstituição de crédito tributário exigido, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa decorrente de suposta infração relacionada à cobrança de ICMS sobre serviços vinculados à atividade de telecomunicações.

Relatou, na inicial, que a Execução Fiscal teve origem em Auto de Infração lavrado com fundamento na alegada incidência do ICMS sobre serviços classificados como suplementares ou preparatórios aos serviços de comunicação, abrangendo, entre outros, serviços de valor adicionado, cobrança de habilitação e disponibilização de facilidades acessórias ao usuário final.

Afirmou que, embora formalmente constituído, o crédito tributário careceria de validade jurídica, na medida em que os serviços descritos no título executivo não configurariam prestação de serviço de comunicação propriamente dita, mas atividades-meio ou acessórias, circunstância que afastaria a hipótese de incidência do imposto estadual.

Sustentou que a Certidão de Dívida Ativa não observou os requisitos legais de certeza e liquidez, por conter valores apurados de forma genérica, sem a devida individualização das operações tributadas e sem a demonstração clara da base de cálculo utilizada, o que comprometeria a higidez do título executivo.

Argumentou que a exigência fiscal contraria entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento de recursos repetitivos e na edição de enunciados sumulares que afastam a incidência do ICMS sobre serviços de valor adicionado e atividades meramente acessórias à comunicação.

Defendeu a ocorrência de violação aos princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da segurança jurídica, ao fundamento de que a legislação estadual teria extrapolado os limites definidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar n. 87/1996 ao ampliar, indevidamente, o campo de incidência do imposto.

Por fim, requereu-se o acolhimento dos Embargos para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, a extinção da Execução Fiscal, com o afastamento integral da exigência tributária impugnada.

O
Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução exclusivamente para:

a) REDUZIR a multa aplicada para 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor do imposto, conforme art. 47-E, I, "b", da Lei Estadual no 7.098/98.

b) LIMITAR a correção monetária e juros de mora à taxa SELIC, naquilo que exceder este percentual, em observância ao Tema no 1.062 do STF.

Acerca dos honorários, verifico que, no caso em análise, trata-se de
sucumbência recíproca entre as partes
, as quais restaram vencedoras e vencidas em parte dos pedidos, na forma do art. 86 do CPC.

Quanto aos honorários de sucumbência em desfavor da Embargante,
FIXO-OS em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito inscrito em dívida ativa
, já considerado o recálculo decorrente da redução dos índices de correção monetária e da alteração do percentual da multa, conforme estabelecido nesta decisão judicial.

Por sua vez,
condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
, os quais fixo em: 10% sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% sobre o proveito econômico acima de 200 (duzentos) salários mínimos e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e 5% sobre o proveito econômico acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, na forma do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC.” (Sic).

Inconformada, a pessoa jurídica opôs Embargos de Declaração (id. 337454392, págs. 01/07).

O Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos de Declaração
opostos por
AMERICEL S/A
, a fim de sanar a contradição referente à fixação dos honorários advocatícios em desfavor da embargante,
os quais passam a ser escalonados
, conforme a seguinte gradação:

“Quanto aos honorários de sucumbência em desfavor da Embargante, FIXO-OS em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito inscrito em dívida ativa, já considerado o recálculo, até 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% sobre o proveito econômico acima de 200 (duzentos) salários-mínimos e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e 5% sobre o proveito econômico acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, na forma do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da sentença
, diante da inexistência de omissão ou obscuridade em relação aos demais pontos suscitados.” (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso e
a empresa Americel S.A. interpuseram
os Recursos de Apelação Cível.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

De início, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticiade, suscitada pela empresa Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Apelada suscita a preliminar de não conhecimento do Apelo manejado pelo Estado de Mato Grosso, por ausência de dialeticidade
, visto que o Apelante não atacou, de forma específica e direta, os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022).” (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que o Recorrente defende a legalidade da multa aplicada, bem assim que esta não tem caráter confiscatório.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

A controvérsia recursal, atinente ao mérito, é restrita à discussão sobre a legalidade da multa tributária aplicada e sobre a (in)existência de caráter confiscatório da penalidade.

No primeiro ponto, o Apelante sustenta que a penalidade exigida encontra
amparo na legislação estadual de regência do ICMS
, indicando, como fundamentos normativos, o conjunto de regras da Lei Estadual que disciplina obrigações do contribuinte e o regime sancionatório atinente a infrações relativas ao recolhimento do imposto, notadamente as disposições que preveem multa vinculada ao descumprimento de obrigação principal ou acessória e autorizam a formalização do crédito por instrumentos fiscais produzidos no âmbito da Administração Tributária.

Da análise da argumentação esposada pelo Apelante, entendo que não merece acolhimento, porque a sentença, ao enfrentar a discussão, não afastou a incidência do regime sancionatório estadual, tampouco desconstituiu a penalidade por ausência de previsão legal, mas manteve a exigibilidade da multa
nos limites fixados pela legislação aplicável ao enquadramento da conduta
e, sobretudo, compatibilizou o percentual exigido com o padrão normativo indicado no próprio regime estadual de penalidades para infrações relacionadas ao recolhimento do imposto.

Além disso, a própria dinâmica do direito tributário sancionador impõe que, havendo alteração normativa ou requalificação da infração que resulte em sanção menos gravosa, incida a regra da retroatividade benigna, expressamente prevista no artigo 106, II, do CTN, em especial quando se trata de penalidade e não do tributo em si.

Essa diretriz serve como baliza de conformação do sistema punitivo tributário e impede que subsista exigência de multa em patamar superior ao que o ordenamento considera juridicamente adequado sob o prisma sancionatório.

Nesse ponto, a sentença preservou a lógica do sistema, mantendo a multa dentro do parâmetro legal indicado como aplicável ao caso concreto, razão pela qual não se verifica violação ao princípio da legalidade, mas, ao revés, sua reafirmação.

No segundo ponto, o Estado sustenta a
ausência de caráter confiscatório
da multa, afirmando que o percentual exigido não ultrapassa limites constitucionais e que a penalidade atende aos requisitos legais de proporcionalidade.

Sobre essa questão, importa assinalar que a vedação ao confisco, prevista no artigo 150, IV, da CRFB, embora dirigida precipuamente aos tributos, projeta-se também sobre o exercício do poder sancionatório estatal quando a penalidade, pela intensidade, esvazia de modo desarrazoado o patrimônio do contribuinte e se desconecta das finalidades repressiva e pedagógica da sanção.

Na hipótese em questão, a redução do percentual da multa imposta, determinada no ato sentencial recorrido, foi motivada pelo acórdão administrativo que reduziu o percentual para 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor do imposto e não por ter caráter confiscatório.

Na verdade, a sentença recorrida apenas adequou o percentual da multa àquele já estabelecido administrativamente.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Em vista do desprovimento do Apelo, devem os honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, ser majorados em 2% (dois por cento).

Da Apelação da Americel S/A

A discussão travada no presente Recurso consiste em verificar a validade formal da CDA e definir se determinadas rubricas lançadas no auto de infração fiscal caracterizam prestação onerosa de serviço de comunicação, apta a atrair a incidência do ICMS, ou se se enquadram como atividades acessórias, preparatórias ou como serviços de valor adicionado, hipóteses em que se afasta a tributação pelo referido imposto.

A Apelante defende a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que o título não atenderia aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, pois conteria inconsistências quanto aos valores exigidos, aos critérios de correção monetária e à descrição da origem do crédito, além de não individualizar adequadamente os fatos geradores nem discriminar, com clareza, os elementos que compõem o montante cobrado, o que, segundo afirma, inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação, todavia, não se sustenta.

A CDA, como sabido, ostenta presunção relativa de legitimidade e veracidade, como expressão do ato administrativo de constituição do crédito, e sua aptidão executiva se afere pelo atendimento aos requisitos legalmente previstos, notadamente aqueles contidos no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal.

Nessa moldura normativa, a validade do título não exige exaustividade narrativa ou descrição minuciosa de cada evento de faturamento, bastando que a certidão contenha elementos suficientes à identificação do sujeito passivo, da origem/natureza do crédito, do fundamento legal, do período de referência, do valor principal e dos consectários, com indicação dos critérios legais de atualização e acréscimos, de modo a permitir ao executado compreender a exigência e exercer defesa técnica.

Nesse contexto, a nulidade da CDA não se presume e tampouco decorre de alegações genéricas de “inconsistência” sem demonstração objetiva de ausência de requisitos essenciais.

A invalidade do título somente se configura quando ausentes, de forma concreta, elementos indispensáveis à identificação do crédito e à compreensão do lançamento, ou quando a deficiência é tal que impeça a própria delimitação do objeto executado.

No caso em tela, a insurgência recursal se apoia, em essência, na afirmação de que a CDA não individualizaria fatos geradores e não discriminaria suficientemente os componentes do débito, bem como não explicitaria, em nível de detalhe pretendido pela Apelante, os critérios de correção monetária aplicados.

Entrementes, esse tipo de inconformismo, quando não acompanhado da demonstração de efetiva ausência de campos essenciais do título, revela-se mais próximo de impugnação ao próprio lançamento e à metodologia de apuração do quantum do crédito do que de vício formal capaz de desconstituir a CDA como título executivo.

Além disso, a discussão posta nos autos – relativa à natureza jurídica de rubricas específicas e ao enquadramento tributário das cobranças efetuadas – evidencia que a própria Apelante conseguiu delimitar com precisão o objeto material da exigência, inclusive apontando, por categorias, quais serviços entende não se subsumirem ao conceito de comunicação.

Essa circunstância, por si, enfraquece a tese de que haveria comprometimento do contraditório e da ampla defesa por suposta indeterminação do título.

Não há desconsiderar que a adequação do percentual da multa e a sua atualização pela SELIC exige mera operação aritmética, o que afasta a tese de nulidade da CDA.

Por conseguinte, ausente demonstração de que a CDA deixou de conter requisitos essenciais de identificação do crédito, a sentença não merece reparos, quanto a este ponto.

Sabe-se que a competência tributária dos Estados para a instituição do ICMS encontra fundamento no artigo 155, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, que delimita sua incidência às operações relativas à circulação de mercadorias e às prestações onerosas de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.

No que concerne especificamente aos serviços de comunicação, a materialidade do tributo exige a presença de um processo comunicacional completo, com transmissão de sinais entre emissor e receptor, mediante utilização de meios técnicos aptos à efetiva comunicação entre sujeitos distintos.

A legislação infraconstitucional, especialmente a Lei Complementar n. 87/1996, ao disciplinar a matéria, reforça essa compreensão ao vincular o fato gerador do imposto à efetiva prestação de serviço de comunicação, afastando do seu campo de incidência atividades que, embora relacionadas ao setor de telecomunicações, não realizam, por si mesmas, a comunicação propriamente dita.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento de que o ICMS não alcança atividades-meio, serviços preparatórios ou instrumentais, tampouco serviços de valor adicionado que apenas incrementam ou facilitam o uso do serviço principal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.176.753/RJ, na sistemática de recursos repetitivos, assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS CONEXOS (SUPLEMENTARES) AO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONIA MÓVEL): TROCA DE TITULARIDADE DE APARELHO CELULAR; CONTA DETALHADA; TROCA DE APARELHO; TROCA DE NÚMERO; MUDANÇA DE ENDEREÇO DE COBRANÇA DE CONTA TELEFÔNICA; TROCA DE ÁREA DE REGISTRO; TROCA DE PLANO DE SERVIÇO; BLOQUEIO DDD E DDI; HABILITAÇÃO; RELIGAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS.

1. A incidência do ICMS, no que se refere à prestação dos serviços de comunicação, deve ser extraída da Constituição Federal e da LC 87/96, incidindo o tributo sobre os serviços de comunicação prestados de forma onerosa, através de qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza (art. 2o, III, da LC 87/96).

2. A prestação de serviços conexos ao de comunicação por meio da telefonia móvel (que são preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação) não se confunde com
a prestação da atividade fim processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações de qualquer natureza, esta sim, passível de incidência pelo ICMS
.

Desse modo, a despeito de alguns deles serem essenciais à efetiva prestação do serviço de comunicação e admitirem a cobrança de tarifa pela prestadora do serviço (concessionária de serviço público), por assumirem o caráter de atividade meio, não constituem, efetivamente, serviços de comunicação, razão pela qual não é possível a incidência do ICMS.

3. Não merece reparo a decisão que admitiu o ingresso de terceiro no feito, pois o art. 543-C, § 4o, do CPC autoriza que o Ministro Relator, considerando a relevância da matéria tratada em recurso especial representativo da controvérsia, admita a manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na questão jurídica central.

4. Agravo regimental de fls. 871/874 não provido. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.176.753/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 19/12/2012).” (Destaquei).

No que se refere às rubricas relativas à
taxa de habilitação e à ativação de cartão físico
, constato que tais cobranças dizem respeito a atos iniciais de natureza preparatória, voltados à inserção do usuário na rede e à viabilização futura do acesso aos serviços de telecomunicação.

Essas atividades não envolvem transmissão de sinais, troca de informações entre usuários ou qualquer forma de comunicação em sentido técnico-jurídico, configurando-se, portanto, como etapas preliminares ao serviço principal.

Ausente o núcleo essencial do serviço de comunicação, não se verifica a ocorrência do fato gerador do ICMS. Logo, assiste razão à Apelante quanto a não incidência de ICMS sobre tais serviços.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. HABILITAÇÃO DE APARELHOS CELULARES. A LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ART. 60, § 1o, DA LEI No 9.472/97) NÃO PREVÊ O SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL COMO ATIVIDADE-FIM, MAS ATIVIDADE-MEIO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. A ATIVIDADE EM QUESTÃO NÃO SE INCLUI NA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTANTE DO ART. 2o, III, DA LC 87/1996, POR CORRESPONDER A PROCEDIMENTO TIPICAMENTE PROTOCOLAR, CUJA FINALIDADE REFERE-SE A ASPECTO PREPARATÓRIO. OS SERVIÇOS PREPARATÓRIOS, TAIS COMO HABILITAÇÃO, INSTALAÇÃO, DISPONIBILIDADE, ASSINATURA, CADASTRO DE USUÁRIO E EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, QUE CONFIGURAM ATIVIDADE-MEIO OU SERVIÇOS SUPLEMENTARES, NÃO SOFREM A INCIDÊNCIA DO ICMS, POSTO SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS DE SORTE A ASSEGURAR AO USUÁRIO A POSSIBILIDADE DO USO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFIGURANDO AQUELES TÃO SOMENTE ATIVIDADES PREPARATÓRIAS DESTES, NÃO INCIDINDO ICMS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o, 150, I, E 155, II, DA CF/88. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Os serviços preparatórios aos serviços de comunicação, tais como: habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário e equipamento, entre outros serviços, configuram atividades-meio ou serviços suplementares. O serviço de comunicação propriamente dito, consoante previsto no art. 60, § 1o, da Lei no 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), para fins de incidência de ICMS, é aquele em que um terceiro, mediante prestação negocial-onerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) em contato por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza (REsp. 402047/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 09/12/2003). 2. A interpretação conjunta dos arts. 2o, III, e 12, VI, da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) leva ao entendimento de que o ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, no momento em que são prestados, ou seja, apenas pode incidir sobre a atividade-fim, que é o serviço de comunicação, e não sobre a atividade-meio ou intermediária como são aquelas constantes na Cláusula Primeira do Convênio ICMS no 69/98. Tais serviços configuram, apenas, meios de viabilidade ou de acesso aos serviços de comunicação, et por cause, estão fora da incidência tributária do ICMS. 3. A Constituição autoriza sejam tributadas as prestações de serviços de comunicação, não sendo dado ao legislador, nem muito menos ao intérprete e ao aplicador, estender a incidência do ICMS às atividades que as antecedem e viabilizam. Não tipificando o fato gerador do ICMS-Comunicação, está, pois, fora de seu campo de incidência. Consectariamente, inexiste violação aos artigos 2o, 150, I, e 155, II, da CF/88. 4. O Direito Tributário consagra o princípio da tipicidade, de maneira que, sem lei expressa, não se pode ampliar os elementos que formam o fato gerador, sob pena de violar o disposto no art. 108, § 1o, do CTN.
5. In casu, apreciando a questão relativa à legitimidade da cobrança do ICMS sobre o procedimento de habilitação de telefonia móvel celular, a atividade de habilitação não se inclui na descrição de serviço de telecomunicação constante do art. 2o, III, da Lei Complementar 87/96, por corresponder a procedimento tipicamente protocolar, cuja finalidade prende-se ao aspecto preparatório e estrutural da prestação do serviço, serviços meramente acessórios ou preparatórios à comunicação propriamente dita, meios de viabilidade ou de acesso aos serviços de comunicação. 6. O ato de habilitação de aparelho móvel celular não enseja qualquer serviço efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de modo a assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações. O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o serviço de telecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone celular, que se afigura como atividade meramente intermediária.
7. Ex positis, nego provimento ao recurso extraordinário. (RE 572020, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199

DIVULG 10-10-2014

PUBLIC 13-10-2014).” (Negritei).

Igual conclusão se impõe quanto ao serviço denominado
“auxílio à lista”, porque se t
rata de atividade consistente no fornecimento de informações cadastrais ao usuário, mediante consulta a banco de dados, sem que haja intermediação comunicacional entre partes distintas.

O serviço possui natureza informacional e se enquadra como típico serviço de valor adicionado, que se agrega ao sistema de telecomunicações sem se confundir com ele. A inexistência de processo comunicacional
stricto sensu
, no meu entendimento, afasta, também aqui, a incidência do ICMS-comunicação.

Diversa, entretanto, é a situação das demais rubricas mantidas no auto de infração, notadamente aquelas relacionadas a
serviços prestados por parceiros, serviços de armazenamento, serviços de notícias
e outras funcionalidades ofertadas no âmbito da relação contratual estabelecida com os usuários.

Quanto a esses serviços, a Recorrente não produziu prova suficiente capaz de demonstrar que se tratariam de meras operações mercantis dissociadas da atividade comunicacional ou de serviços autônomos alheios ao sistema de telecomunicações.

Ao revés, os elementos constantes do processo administrativo indicam que tais serviços se inserem no contexto da prestação onerosa ofertada ao usuário final, integrando o conjunto de funcionalidades disponibilizadas mediante utilização da infraestrutura de telecomunicações.

A simples alegação de que determinados conteúdos ou serviços seriam fornecidos por terceiros não é suficiente, por si só, para descaracterizar a natureza comunicacional da atividade, especialmente quando inexistem contratos ou documentos aptos a demonstrar a alegada autonomia mercantil.

Nessas hipóteses, não se verifica ilegalidade na manutenção da exigência tributária, pois ausente prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

Dessa forma, a solução que melhor se harmoniza com o sistema constitucional tributário é a reforma parcial da sentença, a fim de afastar a incidência do ICMS-comunicação apenas quanto às rubricas que, de forma inequívoca, não configuram prestação de serviço de comunicação – taxa de habilitação, ativação de cartão e serviço de auxílio à lista – preservando-se, contudo, a exigência fiscal em relação aos demais serviços regularmente autuados.

Diante disso, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, manejado pela pessoa jurídica Americel S/A
, para excluir a incidência de ICMS-comunicação sobre as rubricas relativas à taxa de habilitação, ativação de cartão e serviço de auxílio à lista, mantendo-se, no mais, a exigência tributária, nos termos da fundamentação.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor do patrono da pessoa jurídica Americel S/A, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026